Tribunal: TJDFT
Processo: 0725441-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725441-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS RECORRIDOS: ROMES PEREIRA DE SOUSA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. PROVA DA POSSE DIRETA SOBRE O IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Nos termos do artigo 678, do Código de Processo Civil, é devida a suspensão das medidas constritivas quando provada a posse do bem. 2. Demonstrada, ainda que de forma precária, a posse sobre o imóvel, essa deve ser mantida, ao menos até o final do julgamento de mérito da demanda. 3. O prosseguimento das medidas constritivas, antes da devida instrução processual, acarretaria dano irreparável ou de difícil reparação aos seus residentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 109, § 3o, e 561, ambos do Código Processo Civil, defendendo que a tutela de urgência deferida desrespeita o trânsito em julgado do processo 0007876-67.2010.8.07.0007, contribui para a insegurança jurídica e deve ser revogada. Afirma que o efeito e a extensão do trânsito em julgado alcançam terceiros que adquirirem o imóvel litigioso. Sustenta que os recorridos estão sujeitos à coisa julgada e o insurgente deve ser reintegrado na posse do imóvel. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência, para limitar a decisão de suspensão das medidas constritivas aos recorridos. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ALEISA GONZALEZ, OAB/DF 28.186. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 109, § 3o, e 561, ambos do Código Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Confira-se, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, visto que tal medida deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada ALEISA GONZALEZ, OAB/DF 28.186. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015